Tribunal: TJDFT
Processo: 0719447-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719447-92.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUZA AGRAVADO: REAL CREDITO FACIL LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria das Graças Silva de Souza contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0011854-85.2015.8.07.0004, na qual o Juízo de Primeiro Grau suspendeu o feito nos termos do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. A agravante narra que a sentença objeto do cumprimento originário extinguiu o feito com resolução de mérito e acolheu parcialmente os pedidos formulados para: 1) declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e, em consequência, condenar a ré a restituir à parte requerente a integralidade dos valores pagos, no montante de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) a título de honorários, e o valor de nove (9) parcelas de R$ 843,35 (oitocentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos), pagas de agosto de 2013 a abril de 2014, corrigido desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de um por cento (1%) ao mês e 2) condenar a ré à reparação de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido e acrescido de juros de mora de um por cento (1%) ao mês. Relata que, iniciado o cumprimento de sentença, o Juízo de Primeiro Grau determinou a citação por edital do agravado para o pagamento de R$ 33.057,05 (trinta e três mil e cinquenta e sete reais e cinco centavos), a realização de pesquisas nos sistemas cadastrais informatizados à disposição do juízo e a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis. Alega que não lhe foi oportunizado indicar outros meios de cobrança ou de bens à penhora, bem como requerer medida restritiva como a desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta a presença dos requisitos da tutela provisória de urgência e de evidência, em especial, para que não ocorra o sobrestamento da execução de maneira ilegal. Ressalta que são consideradas conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir e, nesta hipótese, o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, pode ordenar a reunião das ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas simultaneamente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede no mérito o provimento do agravo de instrumento para que a decisão agravada seja reformada no sentido de prosseguir a execução com a indicação de novos bens e o que a parte entender cabível para satisfação do crédito. Não foi recolhido preparo recursal, ante a gratuidade da justiça deferida (id 40198515 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A agravante alega, em síntese, desacerto da decisão agravada, por suspender o cumprimento de sentença originário nos termos do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil, sem que lhe houvesse sido oportunizado previamente prazo para indicação de bens do executado à penhora ou outras medidas constritivas. O dispositivo supracitado estabelece que a execução será suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. O § 1o do mesmo artigo ainda prevê que a suspensão se dará no prazo de um (1) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Verifica-se, da análise do teor da certidão id 99578308 dos autos originários que, ao contrário do alegado, a agravante foi devidamente intimada para juntar aos autos planilha atualizada do débito, com a inclusão da multa de dez por cento (10%) e os honorários advocatícios de dez por cento (10%) sobre o valor do débito, na forma do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como para indicar bens do executado passíveis de constrição. A agravante apresentou, em resposta, manifestação ao id 100105186 com os cálculos solicitados e requereu o prosseguimento da execução com a penhora via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) e sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) (id 100105186 dos autos originários). Seguiu-se o feito com o proferimento de decisão interlocutória em que o Juízo de Primeiro Grau deferiu a pesquisa por meio dos sistemas à disposição do juízo (id 102706496 dos autos originários). As consultas realizadas por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud), Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (ERIDFT) e Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) restaram infrutíferas (id 106475569, id 108112345 e id 113450297 dos autos originários). Esgotadas as diligências junto aos sistemas informatizados, bem como não indicados bens à penhora pela ora agravante, o cumprimento de sentença foi suspenso pelo prazo de um (1) ano (id 115930919 dos autos originários). Não se constata desacerto na conclusão do Juízo de Primeiro de Grau, que seguiu devidamente o procedimento executivo previsto no normativo de regência. Observa-se a devida intimação da agravante para indicação de bens do executado à penhora passíveis de constrição e a realização de todas as medidas possíveis e pleiteadas para a satisfação do crédito do exequente. Não encontrados bens penhoráveis para prosseguimento da execução, há que se aplicar o art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. Confira-se julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CONSULTA AO SISTEMA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. (...) II - A ausência de bens penhoráveis em nome do devedor enseja a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e §1o, do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n. 07216425520198070000, Relator: Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.1.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 7.2.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. 1. Uma vez que não foram encontrados bens do devedor passíveis de penhora, o feito deverá ser suspenso, haja vista o comando legal que impõe essa medida (art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil). (...) 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n. 07007376320188070000, Relator: Hector Valverde Santanna, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 2.5.2018, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 7.5.2018. Página: Sem Página Cadastrada.) Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator